Tribunal: TJDFT
Processo: 0713346-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DESISTÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COLIGADO. RESOLUÇÃO.
1 – Contrato de compra e venda de veículo. Desistência. Resolução do contrato de mútuo coligado. A desistência do contrato de compra e venda do veículo, ausente a entrega do bem, resta inconcluso o contrato de financiamento a ele atrelado, nos termos do art. 54 F, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.
2 – Busca e Apreensão de veículo. Decreto-Lei 911/1969. Na forma do art. 66 da Lei n. 4.728, de 1965, com a redação dada pelo Decreto-Lei n. 911 de 1969, a propriedade fiduciária se constitui uma cláusula de garantia do financiamento, de modo que, não concluído o contrato também esta não é eficaz, o que compromete a adequação do rito processual da busca e apreensão.
3 – Recurso conhecido e desprovido.